Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-15.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-15.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: MARINELIA MARINIELLI

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO, CAMILA ALMEIDA PHILADELPHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. FRAUDE CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, §1º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por pensionista do INSS em face da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência reconheceu a inexistência da contratação, determinou a restituição dos valores em dobro e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno: (i) da existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) da possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) da configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Incumbe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, o que não foi cumprido.

Verificada a ausência de contratação e a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a responsabilização objetiva do banco, nos moldes do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
.

A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável, conforme o art. 42, § único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário não reconhecido pelo consumidor cuja assinatura não foi autenticada, sendo da instituição financeira o ônus probatório. 2. A incidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário enseja restituição em dobro e reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, § único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/12/2021; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 29/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.